Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTRÍNSECOS AO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificada a alegada contradição na decisão colegiada, a qual estaria centrada no item “II C” da ementa (o ofício ao SCPC Boa Vista foi expedido e não fora juntada a resposta, o que configuraria cerceamento de defesa).
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive no que concerne ao aspecto ora abordado nos aclaratórios: eventual resposta de ofício ao SCPC Boa Vista – restrito canal de consulta e controle pessoal de finanças, para efeito de comprovação de existência de restrições creditícias em outros canais de proteção ao crédito, a demandar autenticação dos consumidores para acesso aos seus dados os quais, aparentemente, não estariam disponíveis à indiscriminada consulta pública – ainda que positiva, não se revelaria apta a alterar a conclusão jurídica da sentença, diante da robusta comprovação da inexistência de efetivação/divulgação da “pecha” (mero comunicado de solicitação de registro de débito na base SCPC, serviço administrado pela Boa Vista Serviços SA – “seja um consumidor positivo”).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.